Tribunal: TJMT
Processo: 0009369-24.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009369-24.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr.. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELCIO ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 939.525.461-00 (APELADO), CELIA REGINA CAMPOS CARVALHO - CPF: 960.475.501-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – VEICULAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracteriza a violação ao princípio da razoabilidade a convocação para a posse no cargo público apenas mediante a publicação do chamamento no Diário Oficial, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, as publicações oficiais.

Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há o interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária/recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 9369-24.2014.811.0041, impetrado por
HÉLCIO ALMEIDA DE SOUSA
em desfavor do Apelante, que concedeu a segurança vindicada, confirmando a liminar deferida, para determinar a autoridade coatora que expeça novo ato de convocação para o Impetrante, devolvendo-lhe o prazo para apresentação dos documentos exigidos para a posse no cargo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte, regido pelo Edital nº 001/2011/PMC, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios (Id. 7252420
).

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá, aduz que se deve observar que o chamamento dos candidatos classificados na forma informada pelo Apelado (Diário Oficial), ocorreu na forma disciplinada pelo edital do concurso, documento este que faz lei entre as partes, não podendo ser desconsiderado.

Alega que a parte autora não agiu de forma diligente, não acompanhando as publicações, sendo que a mesma simplesmente deixou escoar o prazo do ato convocatório, não podendo agora buscar a expedição de novo ato convocatório, sob a frágil alegação de que não tomou conhecimento de sua convocação na época própria.

Sustenta que a obrigação de acompanhar os chamamentos e convocações relativas ao concurso, em razão das disposições acima citadas, é dirigida aos candidatos, não podendo o Apelado alegar o desconhecimento da regra imposta e/ou sua ilegalidade, eis que decaiu de tal direito, uma vez que deveria ter impugnado o edital do concurso quando de sua publicação e não o fez. Decorridos, assim, mais de 120 dias da sua publicação, aflora a decadência, o que remete à extinção do feito.

Por fim, entendendo não haver qualquer ilegalidade no Ato Administrativo de nomeação da parte autora, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada integralmente a sentença prolatada pelo Juízo a quo. (Id.7252422).

Sem Contrarrazões, mesmo tendo sido o Apelado devidamente intimado. (Id.7252423).

O feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso, e ratificação da sentença, em sede de reexame necessário. (Id. 7469785).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária/recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 9369-24.2014.811.0041, impetrado por
HÉLCIO ALMEIDA DE SOUSA
em desfavor do Apelante, que concedeu a segurança vindicada, confirmando a liminar deferida, para determinar a autoridade coatora que expeça novo ato de convocação para o Impetrante, devolvendo-lhe o prazo para apresentação dos documentos exigidos para a posse no cargo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte, regido pelo Edital nº 001/2011/PMC, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Verifica-se que a ação mandamental foi impetrada dentro do prazo de validade do certame, e portanto, dentro do lastro decadencial.

Extrai-se dos autos, que o
autor inscreveu-se no concurso público de Agente

Municipal de Trânsito e Transporte CARGO M 01.

Tal certame foi regulado pelo edital

nº 001/2011/PMC, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011, o qual buscou o preenchimento de

200 (duzentas) vagas no cargo de Agente Municipal de Trânsito, e previu a validade do

concurso por dois anos, após sua homologação. (Id. 7252273).

Após ser submetido à prova objetiva, o Autor conseguiu aprovação/classificação na 150º posição. (Id. 7252275).

O concurso teve seu resultado final divulgado e homologado em 27/02/2012. (Id.

7252273).

O Autor veio a ser nomeado em
26/04/2012
,
para tomar posse no cargo, mas deixou transcorrer
in albis
seu prazo, mesmo tendo interesse na vaga, uma vez que não teve ciência de sua nomeação – dentro do prazo legal – para a posse,
dada a publicação deficitária do ato, empreendida pelo Apelante.

Alega o Autor, ora Apelado, que por não ter acesso a mídias eletrônicas e nem acompanhamentos de Diários Oficiais do Estado e do Município de Cuiabá, solicitou a amigos e familiares que acompanhassem as publicações na mídia, após as eleições.

Destaca que em fevereiro de 2014 foi divulgado na mídia local, a nomeação de candidatos. Foi avisado do ato por familiares, porém ao verificar o ato publicado no Diário Oficial, o seu nome não constava na relação.

Expõe o Autor na inicial que se dirigiu até a Prefeitura Municipal e verificou que realmente sua nomeação não estava dentre aquelas publicadas em 21.01.2014 e vinculadas na data de 06.02.2014, no Diário Oficial de Contas. Entretanto, em busca de informações naquele órgão, ficou sabendo verbalmente, sem qualquer comprovação, que a sua nomeação de fato ocorreu na data de 26.04.2012. Alega não ter sido comunicado de tal, seja por e-mail cadastrado no ato da inscrição, seja por
correspondência no seu endereço.

Inconformado e sentindo-se o autor, ora Apelado, lesado em seu direito à nomeação ao cargo pretendido, impetrou Mandado de Segurança com pedido de liminar, para que Ihe fosse concedida definitivamente a segurança, a fim de declarar nulo os atos que tornaram sem efeito sua nomeação e que impediram sua posse, abrindo-se novamente o prazo para tal.

A liminar foi deferida em 27/02/2014.

Sobreveio a sentença, confirmando a liminar deferida, com o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A SEGURANCA
vindicada, confirmando a liminar deferida as fls. 52/54, para determinar a autoridade coatora que expeça novo ato de convocação para o Impetrante, devolvendo-lhe o prazo para apresentação dos documentos exigidos para a posse no cargo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte, regido pelo Edital nº 001/2011/PMC, e, via de consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução do mérito.

(...)”

Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que a parte autora não agiu de forma diligente, não acompanhando as publicações, sendo que a mesma simplesmente deixou escoar o prazo do ato convocatório, não podendo agora buscar a expedição de novo ato convocatório, sob a frágil alegação de que não tomou conhecimento de sua convocação na época apropriada.

Convém registrar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder.

Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, senão, vejamos o que enuncia seu texto:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”

Nessa trilha, se afigura como direito líquido e certo, àquele que ensina Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, pg. 642, que:

“(...) é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”

Pois bem, no caso dos autos, como bem disse o doutrinador, o remédio constitucional torna possível proteção à direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, sendo, o remédio heroico um instrumento de proteção aos direitos individuais, que tem por objeto de tutela, o fato sobre o qual se funda o direito, que deve ser comprovado de

plano, devendo o autor da ação exibir, desde logo, os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que ampara seu direito.

Na hipótese, deve-se informar que em decorrência da supremacia do interesse público sobre o interesse particular/privado, os atos administrativos gozam que presunção legitimidade e veracidade das condutas estatais, ao menos, até que o particular atingido pela atuação estatal prove o contrário, pois os atos administrativos estampam uma situação de fato real, gozando de fé pública e presumindo-se verdadeiros, a menos, como já dito, que o particular demonstre, de plano, se eleita a via mandamental, a ilegalidade do ato combatido.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste recurso, verifica-se, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida.

Isso porque, no caso dos autos, a homologação do resultado final do certame se deu em 27/02/2012, e o da Edição e Publicação do Edital de Convocação n° 314/2014 em 06/02/2014, (id 7252273), tendo, portanto, a nomeação e convocação do Apelado, publicada apenas no Diário Oficial, sem que lhe fosse feita intimação pessoal, o que impede a posse por falta de conhecimento do ato para ingressar na função pública.

Ressalte-se que vigendo nos Concursos Públicos o Princípio da Vinculação ao edital – faz lei entre as partes – conforme previa o
edital do certame
, seria de responsabilidade dos prestadores do concurso acompanhar todos os atos convocatórios e demais deliberações referentes ao certame de seu interesse.

O edital havia estabelecido que os andamentos do concurso deveriam ser acompanhados via portal eletrônico, o que na verdade demonstra-se como alternativa de difícil concretização, uma vez que não é razoável exigir que os concorrentes leiam periodicamente o Diário Oficial de Contas, ou mesmo que a população tenha acesso à internet, pois ao revés do que era facilitado na época da inscrição do concurso, não se manejou amplamente seu acompanhamento, ofertando posto de atendimento, ferindo o paralelismo das formas.

Com efeito, tenho que o ato de convocação do candidato deve ser, amplamente, divulgado com a publicação no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal daquele, a fim de que possa, se de seu interesse for exercer o direito à nomeação e à posse.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA-CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA - NOMEAÇÃO – VEICULAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIENCIA - NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, § 4o, DO CPC - SEGURANÇA CONCEDIDA.
O prazo para a impetração do Mandado de Segurança começa a fluir com a ciência do ato impugnado.
Caracteriza a violação ao princípio da razoabilidade a convocação para a posse no cargo público apenas mediante a publicação do chamamento no Dário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização, ou a divulgação do resultado do certame, e a respectiva convocação do candidato , uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente , com a leitura atenta, as publicações oficiais
. Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há o interesse publico em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.
(N.U 1008854-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, Publicado no DJE 13/3/2020).” (Destaquei).

Desta feita, a priori, tenho que não houve a devida publicidade dos atos administrativos, haja vista que não se afigura razoável exigir do candidato classificado em concurso que acompanhe diariamente todas as publicações oficiais.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO.CONSTITUCIONAL.CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CONSTITUIÇÃO LOCAL. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. FALTA DE ADOÇÃO DE MEIOS EFICAZES PARA A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA NO CERTAME. NECESSIDADE DE NOVA COMUNICAÇÃO COM REABERTURA DO PRAZO PARA POSSE. 1. (...)
2. No caso, o telegrama não chegou a ser entregue à candidata, por ela não ter sido encontrada. Todavia, o ente público não adotou qualquer outra medida para realizar a convocação da candidata aprovada, seja por envio de e-mail, seja por tentativa de contato telefônico, seja, até mesmo, pela certificação de que a correspondência pessoal fora efetivamente entregue ao destinatário.
Assim, a comunicação do impetrante não se concretizou, ainda que o endereço da candidata estivesse rigorosamente atualizado. 3. Os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público. Obviamente, não se trata de obrigar o ente público de ficar eternamente à procura do candidato aprovado, mas simplesmente de adotar medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição do Estado que exige a comunicação pessoal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RMS: 38168 RJ 2012/0112400-1, Relator: Min. Og Fernandes, DJe 11/3/2015). [Destaquei].

Além disso, verifica-se que a previsão editalícia de publicação do resultado e das convocações perante a imprensa oficial do Município resta prejudicada, uma vez que após a homologação do concurso, a Prefeitura de Cuiabá mudou o aporte do veículo, que somente nos idos de 2013 passou a ser instrumentalizada via diário oficial de contas, DOC TCE/MT, o que se repisa, evidentemente, não constou no edital de abertura, e por isso não pode ser exigido dos candidatos.

Desse modo, prima facie, entendo que resta presente a probabilidade do direito do Apelado, somado ao perigo de dano, diante da impossibilidade de o Apelante, assumir o cargo para o qual foi aprovado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá.

Em sede de Remessa Necessária
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021